Tribunal: TJDFT
Processo: 0724796-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCONHECIMENTO DA LEI. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. VÍTIMAS DISTINTAS. PATROMÔNIOS DISTINTOS. INTUITO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui sucedâneo recursal para permitir a revisão de todo o conjunto probatório produzido e reapreciar a causa já definitivamente julgada. A reapreciação da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em excepcionais casos nos quais caracterizado evidente erro técnico, flagrante ilegalidade ou notória desproporcionalidade na fixação da pena, hipóteses em que o pedido revisional estaria amparado no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Tendo o requerente confessado os fatos imputados em sede da ação penal originário, e inexistindo evidências mínimas de que não conhecia da lei penal quando de sua ocorrência, inviável a revisão da sentença condenatória para atenuar a pena cominada. A prática de crime patrimonial contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, caracteriza o concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70, do Código Penal. Demonstrado que a ação revisional foi proposta com o nítido intuito de provocar o reexame dos fatos e das provas já amplamente analisados na sentença e no acórdão que julgou o recurso de apelação, sem a apresentação de fato novo ou prova concreta e robusta, deve a ação desconstitutiva ser julgada improcedente.